Tribunal: TJDFT
Processo: 0750247-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0750247-74.2020.8.07.0000 RECORRENTE: WILSON CUSTODIO RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INSURGÊNCIA POSTERIOR CONTRA OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO PRÓPRIO EXEQUENTE NA PETIÇÃO INICIAL DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE APONTARAM A TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, EM SUBSTITUIÇÃO À TR, E DE RETIFICAÇÃO DOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS APÓS AQUIESCÊNCIA COM OS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em cumprimento individual de sentença coletiva, o exequente instruiu a petição inicial com planilha de débito utilizando o índice oficial de remuneração da poupança (TR), o que foi empreendido após o julgamento e a publicação do acórdão proferido no RE 870.947/SE pelo c. STF. 2. A falta de manifestação das partes sobre os cálculos feitos pela Contadoria judicial e a ausência de qualquer insurgência do exequente no tempo e modo adequados fizeram operar a preclusão pela prática consciente e voluntária da faculdade processual de se manifestar sobre os cálculos consolidados, a que tacitamente o aquiesceu em razão da ausência de manifestação. Conduta contraditória em que o exequente pretende se beneficiar de situação ocorrida posteriormente à data em que, com consciência e vontade, processualmente assumiu posição favorável à conta elaborada pela Contadoria Judicial. 3. A escolha legitimamente feita pelo exequente em não impugnar os cálculos da Contadoria, também não refutados pelos executados, tornou-se definitiva pela ocorrência da preclusão. A mudança superveniente de comportamento adotada, com pretensão de aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, em substituição à TR, e de retificação dos requisitórios expedidos, não merece acolhimento, porque não pode a parte pretender correção de equívoco a que ele mesmo deu causa. O comportamento contraditório atenta contra a boa-fé processual, expressamente prevista no art. 5o do CPC e enseja insegurança, situação indesejada a ser repelida. 4. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 322, §1o, 505, inciso I, e 927, inciso I, todos do Código de Processo Civil, argumentando, em síntese, que: (i) o índice de correção monetária do crédito firmado em título executivo deve ser alterado, não podendo mais incidir a TR para fins de atualização e sim o IPCA-E, diante do que restou decidido pelo STF, supervenientemente, no RE 870.947 (Tema 810); (ii) os juros e a correção monetária não estão sujeitos à coisa julgada e se protraem no tempo; (iii) é desnecessária a propositura de ação rescisória, pois o STJ em sede de Recuso Especial Repetitivo 1.143.471 (Tema 491) concluiu que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/2009 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem. No extraordinário, aponta ofensa ao artigo 102, §2o, da Constituição Federal, repetindo as razões do item “b” do recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve prosseguir em relação à suposta ofensa aos artigos 322, §1o, 505, inciso I, e 927, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Quanto ao recurso extraordinário, não merece ser admitido ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso” (ARE 1293007, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 15/3/2021). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025